Tribunal: STF
Processo: Rcl 82169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.A.S, contra ato do Relator do Processo nº 1.0000.23.276136-1/000 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A ação questiona atos do Desembargador Edison Feital Leite, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de acesso do advogado constituído aos elementos informativos já documentados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº. 1.0000.23.276136-1/000. 



    O referido procedimento deu origem às Medidas Cautelares n.º(s). 1.0000.24.497454-9/000, 1.0000.24.492633-3/000 e 1.0000.24.492649-9/000, todas conexas. 



    O autor alega que a atuação do relator violou as garantias constitucionais da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório. 



    Sustenta, ainda, que a decisão judicial reclamada descumpriu o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requer, em caráter liminar, o acesso imediato aos autos do inquérito policial e das medida cautelares. 



    No mérito, pleiteia “o julgamento procedente da Reclamação Constitucional reformando-se a comunicação que indeferiu o acesso aos autos e garantindo, definitivamente, o fornecimento da documentação à defesa do Reclamante.”



    Em 24 de julho de 2025, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada (eDoc. 18).



    Diligências cumpridas (eDocs. 19 e 24-38).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso às cópias dos autos das medidas cautelares correlatas e dos autos de Inquérito Policial em trâmite perante a autoridade reclamada, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (eDoc. 24 - 38)



    “O referido Procedimento investigatório deu origem às Medidas Cautelares n.º(s). 1.0000.24.497454-9/000, 1.0000.24.492633-3/000 e 1.0000.24.492649-9/000, todas conexas. 



    Informo que somente despachei nos mencionados autos quando instado pelo Ministério Público a tanto, deferindo dilação de prazo, sempre com a recomendação pela conclusão das investigações em prazo razoável, e, eventualmente, das medidas solicitadas. Da mesma forma, quando provocado pela Defesa.



    (...) Em atenção aos pleitos formulados pela Defesa, proferi despacho em 25 de junho próximo passado, destacando observância aos princípios constitucionais norteadores do devido processo legal ressalvando, no entanto, que nesta fase preliminar, é de ser preservado o sigilo com o intuito de alcançar bom termo, conforme entendimento externado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante nº. 14. Ponderei, ainda, que, ao meu entender, o Verbete não impede que a investigação mantenha o sigilo das diligências em andamento, mormente para não prejudicar a apuração de supostos fatos delituosos, sendo certo que, oportunamente, à Defesa, seria deferido amplo acesso às provas eventualmente colhidas, bem assim, à integralidade do feito.



    Outrossim, destaquei que os fatos ainda se encontram em fase de investigações preliminares, de natureza inquisitorial, em que, como regra, não se faz imprescindível atender ao contraditório. Também, por zelo e cautela, determinei a remessa dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifestasse, com urgência (prazo de 48 horas), a propósito do pedido defensivo, esclarecendo, inclusive, em que fase se encontra as investigações devendo, ainda, se for o caso, fundamentar as razões pelas quais entende pela indispensabilidade de manutenção do sigilo, mormente, em relação aos documentos já produzidos.



    (...) Com a manifestação ministerial, apontando que “não há, neste momento, diligências sigilosas em curso nos autos que justifiquem a restrição de acesso pelos investigados ou por seus patronos”, bem assim, que as “medidas cautelares anteriormente deferidas encontra-se em fase de cumprimento nos respectivos autos autônomos em que foram processadas, inexistindo, portanto, risco de prejuízo à eficácia das diligências ou comprometimento da instrução investigatória”, proferi novo despacho, deferindo os pedidos de admissão da Defesa nestes autos (Procedimento Investigatório Criminal nº. 1.0000.23.276136-1/000), com o cadastramento dos i. Patronos, e, ainda, o de vista, pelo prazo de 10 (dez) dias, preservado, entretanto, o segredo de justiça, e, em especial, o sigilo dos feitos relativos às medidas cautelares que estão sendo cumpridas em autos próprios (Procedimentos de nºs 1.0000.24.497454- 9/000, 1.0000.24.492633-3/000 e 1.0000.24.492649-9/000), tudo, em conformidade com os pareceres lançados em cada um deles.



    Informo, também, que em conformidade com manifestação da i. Procuradoria de Justiça, datada de 01 de julho passado (documento de ordem144), a Defesa já teve acesso aos autos. Confira-se: 



    “Ademais, imperioso ressaltar que, não obstante a ausência de habilitação nos autos judiciais, o investigado Reginaldo Antônio da Silva e sua defesa técnica tiverem acesso integral ao Procedimento Investigatório Criminal no sistema SEI do Ministério Público (PIC MPMG-0738.25.000001-0 – número anterior: MPMG0024.23.017471-6) e aos seus apensos nºs SEI 19.16.6248.0103800/2024-82, SEI19. 16.6248.0126009/2024-93 e SEI 19.16.6248.0009410/2025-31, em 20/01/2025 e novamente em 19/03/2025”. 



    Na mesma oportunidade registrou que, 



    “Os processos SEI 19.16.6248.0126009/2024-93 e19. 16.6248.0103800/2024-82 foram instaurados para a efetivação das medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal deferidas nos autos nº 1.0000.24.497454-9/000, enquanto o processo SEI 19.16.6248.0009410/2025-31 diz respeito ao cumprimento da medida de interceptação telefônica deferida nos autos do processo cautelar nº 1.0000.24.492633-3/000”.



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas (edoc. 38).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente